Tribunal: TJES
Processo: 5009998-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009998-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMIR OLMO SERRI JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009998-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMIR OLMO SERRI JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

Advogado do(a) PACIENTE: WELTON MORAES KLIPPEL - ES28718-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR. REDUÇÃO E DISPENSA DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
S
e o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento.
2.
A
autodeclaração de pobreza não constitui, por si só, elemento hábil à dispensa da fiança, nos moldes do art. 325 §1°, inciso I do CPP.

3
.
No caso,
mesmo
com a redução da fiança, não houve o recolhimento da quantia estabelecida em cognição sumária. Essas circunstâncias, somadas à alegação de que o paciente possui dois filhos menores e percebe apenas R$ 1.200,00 reais por mês, me levam a crer que a substituição dos valores fixados na origem constitui medida adequada ao caso.

Ordem parcialmente concedida. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009998-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMIR OLMO SERRI JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

Advogado do(a) PACIENTE: WELTON MORAES KLIPPEL - ES28718-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de
habeas corpus
em que o impetrante pretende a
concessão de liberdade provisória ao paciente sem fiança
, excluindo-se, assim, essa medida cautelar imposta pelo juízo de 1º grau.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente não possuiria condições financeiras de arcar com a imposição, razão pela qual deveria ser concedida a ordem.

Saliento, desde logo,
já ter sido
afastada
pela autoridade tida por coatora a necessidade da prisão cautelar
, o que torna dispensável a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos contidos no artigo 312.
A liberdade, frise-se, já foi deferida
, cabendo ao Tribunal apenas avaliar se a medida cautelar imposta (pagamento de R$ 5.000,00) observou a razoabilidade e a proporcionalidade.

Pois bem. A jurisprudência é assente de que
“
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312
do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base
unicamente no

inadimplemento da fiança arbitrada
.(AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

No caso, a custódia do paciente verificou-se em
24 de agosto de 2023,
pela suposta prática dos delitos previstos nos
artigos 180, caput, c/c 311, §2º, III do CP,
e a segregação se apoiou na
ausência de condições financeiras para o pagamento da fiança do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mesmo
com a redução da fiança,
não houve o recolhimento
da quantia estabelecida em cognição sumária. Essas circunstâncias, somadas à alegação de que
o paciente possui dois filhos menores
e percebe apenas
R$ 1.200,00 reais por mês
, me levam a crer que a nova redução consitui medida adequada ao caso.

Registro, contudo,
pela possibilidade da
redução,
mas não a
dispensa da fiança
fixada, a teor do que prevê o
Código de Processo Penal:

Art. 325, §1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Com isso, redimensiono a fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para além disso, há necessidade de estabelecer mais controle social do paciente, o que justifica também a imposição das seguintes medidas substitutivas do art. 319 do CPP:
a)

comparecimento mensal ao juízo natural
;
b)

proibição de ausentar-se da Comarca de origem, sem autorização do juízo natural;
e
c) proibição de acesso e frequência a bares, boates, bailes ou quaisquer estabelecimentos congêneres.

Isto posto, ao tempo em que
ratifico a decisão lançada no ID nº 5888782, concedo

parcialmente a ordem
pleiteada, a fim de
reduzir a
fiança
fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecendo ainda,
medidas adicionais do art. 319 do CPP
. É o
voto
que ora encaminho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder parcialmente a ordem.

É como voto.